Tribunal: TJMT
Processo: 0017576-66.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017576-66.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTHAVO HENRICK ALVES FERREIRA (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VANIL ALVES DA ROSA - CPF: 932.114.651-20 (APELANTE), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NECESSIDADE – MORTE DA GENITORA POR NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM FORMA DE PENSÃO – PARCELA ÚNICA – ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – REGRA NÃO APLICADA NOS CASOS EM QUE HÁ O FALECIMENTO DA VÍTIMA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que se observa que o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais não corresponde aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, procede-se a sua majoração, em consonância com a jurisprudência e legislação pátria.

Não é possível realizar o pagamento de indenização por dano material, em forma de pensão, em parcela única, nos casos em que se trata de pensão por morte, conforme o entendimento esposado em nosso ordenamento jurídico.

Conforme a procedência, ainda que parcial, dos pedidos em sede recursal, deve ser procedido à majoração dos honorários advocatícios, conforme artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gusthavo Henrick Alves Ferreira
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o
Município de Várzea Grande
, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos, a fim de condenar o Recorrido no pagamento de indenização por danos morais no montantes de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como, houve a condenação em danos materiais na forma de pensão, a fim de que o referido efetuasse o pagamento de 2 salários mínimos ao Apelante, até que o referido completasse 25 (vinte e cinco) anos, desde a data do falecimento de sua genitora.

Condenou a municipalidade em honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

O Recorrente, então, apresenta o recurso, a afirmar que o patamar fixado à título de danos morais não traduz o sofrimento e abalo emocional experienciado, logo, se encontra em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que enseja a majoração da quantia arbitrada.

Requer, ainda, que o pagamento dos danos materiais seja realizado de uma vez só, como possibilita o 950 do Código Civil, assim, pugna pela reforma do ato sentencial, no intuito de que este se amolde às pretensões recursais.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2480468.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3117334, emite seu parecer, no sentido de que o recurso manejado deve ser provido, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020